Tribunal: TJBA
Processo: 8074922-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074922-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASABLANCA SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Recurso de agravo de instrumento. Recurso de agravo interno prejudicado. Ação de reintegração de posse. Decisão a quo de levantamento de bloqueio das matrículas nºs 27.324 e 27.325. Acerto. Anulação administrativa, pelo Estado da Bahia, do título de doação que, em tese, beneficiaria o agravante. Registro dominial válido em nome dos agravados. Necessidade de manutenção do empreendimento imobiliário registrado e em funcionamento. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso improvido. Decisão liminar anterior revogada.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, deferiu o levantamento do bloqueio das matrículas nºs 27.324 e 27.325, derivadas do desdobramento da matrícula nº 18.573, permitindo a continuidade de empreendimento imobiliário desenvolvido pelos agravados.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (i) definir se é cabível o restabelecimento do bloqueio das matrículas nºs 27.324 e 27.325 antes da conclusão da perícia topográfica; (ii) estabelecer se persistem os requisitos legais para a concessão de tutela possessória em favor do agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. O título de doação apresentado pelo agravante foi anulado administrativamente pelo Estado da Bahia por vícios insanáveis, o que resultou no cancelamento das matrículas vinculadas ao autor (nºs 22.421 e 22.422) e reforça a presunção de legitimidade da atual titularidade registral em nome da parte agravada.

5. A documentação do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Juazeiro/BA confirma a regularidade do desdobramento da matrícula nº 18.573 nas matrículas de nºs 27.324 e 27.325, sem apontar irregularidades impeditivas da continuidade do empreendimento imobiliário.

6. O perigo de dano reverso se mostra mais presente na manutenção do bloqueio, que paralisa empreendimento autorizado e registrado, sem comprovação robusta de direito possessório em favor do agravante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de agravo de instrumento de nº
8004340-14.2022.8.05.0146
, em que é agravante
LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
e agravado o
CONDOMINIO RESIDENCIAL CASABLANCA SPE LTDA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator